Tribunal: TJES
Processo: 5020942-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020942-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILSON ANDERSON XAVIER JUAREZ DIAS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E ABSTENÇÃO DE INSTRUÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, assim como se abster de inserir o nome nos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor; e (ii) saber se a multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão deve incidir de forma diária ou por evento de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em juízo de cognição sumária, as alegações de contratação irregular de cartão de crédito consignado revelam plausibilidade, sobretudo diante da ausência de demonstração inequívoca de que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza do produto, suas condições de funcionamento e encargos incidentes, e da ausência de demonstração da utilização efetiva do cartão de crédito para compras a prazo, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva de contratação válida e consciente.

4. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela realização de descontos diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, circunstância que pode comprometer a subsistência do consumidor.

5. A suspensão dos descontos possui caráter provisório e reversível, não havendo risco de irreversibilidade da medida, pois eventual reconhecimento da regularidade do contrato permitirá a retomada das cobranças ou compensação de valores.

6. A multa cominatória constitui instrumento destinado a assegurar a efetividade da decisão judicial e pode ser fixada pelo magistrado com base na natureza da obrigação imposta.

7. Tratando-se de determinação para cessação de descontos realizados mensalmente em benefício previdenciário, além de vedação a inscrição de órgãos de proteção ao crédito, a incidência da multa deve ocorrer por evento de descumprimento, isto é, a cada desconto indevido efetuado, e não de forma diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado revela plausibilidade quando não há demonstração de que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza do produto, suas condições de funcionamento e encargos incidentes, além da utilização do cartão.

2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão deve incidir por evento de descumprimento.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, art. 537; CC, art. 138, art. 139; CDC, art. 39, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.414; TJES, 5026843-06.2024.8.08.0024, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/01/2026; TJES, 5001742-05.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg:12/06/2025; TJES, 5001651-80.2023.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 18/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5020942-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: NILSON ANDERSON XAVIER JUAREZ DIAS SANTOS
Advogado(s) do reclamante: RICARDO LOPES GODOY
Advogado(s) do reclamado: ALCIDES MICHELINI FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão do id 77193338 da origem que, nos autos do processo nº 5032967-35.2025.8.08.0035, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, assim como se abster de inserir o nome nos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 500,00.

Sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC;
(ii)
o decurso de mais de um ano entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação descaracteriza o
periculum in mora
; e
(iii)
a multa fixada, equivalente ao dobro do que for descontado indevidamente, é desproporcional e configura enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida ou alterada sua periodicidade.

Pois bem.

Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, tais pressupostos mostram-se suficientemente demonstrados.

Isso porque a controvérsia instaurada nos autos diz respeito à alegada contratação irregular de cartão de crédito consignado, cuja existência é expressamente impugnada pela parte autora, circunstância que, em juízo de cognição sumária, revela plausibilidade nas alegações deduzidas na inicial, sobretudo diante da natureza consumerista da relação jurídica e da inversão do ônus probatório que ordinariamente recai sobre a instituição financeira quanto à demonstração da regularidade da contratação, senão vejamos.

Este Tribunal, de forma reiterada, tem reconhecido que a confusão induzida entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado caracteriza violação ao dever de informação e enseja a nulidade ou anulação do negócio jurídico, quando não evidenciada a ciência inequívoca do consumidor acerca da real natureza da contratação, senão vejamos recente aresto:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito. A autora alegou ter firmado com a instituição financeira ré contrato que, embora formalizado como cartão de crédito consignado, na prática funcionava como empréstimo consignado, com descontos diretos em seu benefício previdenciário. Pleiteou o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento e a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve desvirtuamento da natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, caracterizando prática abusiva e vício de consentimento; (II) determinar se é cabível a restituição dos valores descontados da aposentadoria da autora, com compensação das quantias efetivamente creditadas em sua conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da entrega do cartão de crédito à autora, bem como da utilização do instrumento para compras na forma ordinária da modalidade contratada, revela desvirtuamento da finalidade do contrato e descaracteriza sua natureza como cartão de crédito.

4. O banco réu não demonstrou que prestou informações claras, adequadas e suficientes sobre a forma de funcionamento da dívida, as condições de pagamento, número de parcelas e encargos incidentes, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III e IV, 52 e 51, IV, do CDC.

5. A contratação na forma de cartão de crédito, com desconto apenas do valor mínimo da fatura, implica onerosidade excessiva e coloca a consumidora em desvantagem exagerada em relação ao banco, configurando cláusula abusiva e tornando o contrato nulo de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC.

6. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição à autora dos valores descontados e compensação com o montante efetivamente creditado em sua conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. (TJES, 5026843-06.2024.8.08.0024, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/01/2026)

A contratação de cartão de crédito consignado, sobretudo quando o consumidor manifesta intenção de contratar empréstimo consignado tradicional, demanda esclarecimento específico quanto à natureza do produto, ao modo de amortização da dívida, às taxas incidentes e à lógica de desconto mínimo em folha, sob pena de se configurar vício de consentimento por erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, além de prática abusiva, na forma do art. 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, verifica-se que a parte agravada, pessoa idosa e aposentada, afirmou de forma consistente jamais ter tido ciência de que estava contratando cartão de crédito com margem consignável (RMC), sustentando que acreditava estar celebrando empréstimo consignado tradicional.

Não há demonstração robusta e inequívoca que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza do cartão de crédito consignado, suas peculiaridades e riscos, bem como que manifestou vontade livre e esclarecida para aderir a tal modalidade.

Os contratos dos ids 83940547, 83940549 e 83941806 da origem, além das fotos do id 83940552 da origem não indicam a compreensão, pelo apelante, da natureza do produto contratado, notadamente quanto à taxa de juros, à forma de amortização, ao prazo da obrigação e à dinâmica própria do cartão de crédito consignado.

Logo, a mera existência de termo contratual e de comprovante de crédito em conta não é suficiente para afastar a conclusão acerca do vício de consentimento, quando ausente prova de informação clara, ostensiva e compreensível, especialmente em se tratando de consumidor hipossuficiente técnica e economicamente.

Cite-se que, como bem apontou o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida no julgamento do Apelação Cível nº 5000686-94.2022.8.080.00014, ao analisar situação análoga, “
[...] A utilização dos termos ‘cédula de crédito bancário’, ‘crédito consignado’, ‘operação de crédito’, ‘liberação do crédito’, ‘margem consignada’ e ‘crédito pessoal’ no contrato podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado, e não da contratação de cartão de crédito [...]
”,
o que ocorre no presente feito.

Além da ausência de dados claros e precisos acerca do conteúdo econômico do ajuste, infere-se que não há comprovação da utilização efetiva do cartão de crédito para compras a prazo, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva de contratação válida e consciente.

Os extratos das faturas dos ids 83941808, 83941805 e 83940551 da origem não indicam que tenha havido utilização do cartão de crédito para compras a prazo, o que fragiliza sobremaneira a tese de contratação válida e consciente.

Na verdade, tal pormenor evidencia a utilização única e exclusiva do valor sacado como numerário, típica de operação de empréstimo, o que reforça a ausência de consentimento informado e a alegação de que se pretendia um contrato de empréstimo consignado convencional.

Assim, ao menos neste momento, de análise perfunctória do recurso, não é razoável a alegação da agravante. Em cognição sumária, tudo indica que o agrado foi induzido em erro substancial, pois acreditava estar celebrando com a instituição financeira apelada simples contrato de crédito pessoal consignado, e não a contratação de cartão de crédito com amortização mínima mediante RMC.

Havendo indícios de que a contratação se deu mediante vício, a rigor, deve ser mantida a suspensão da cobrança das parcelas levadas a efeito pela decisão recorrida, até que se constate a veracidade das alegações autorais mediante dilação probatória.

O perigo de dano, por sua vez, igualmente se encontra configurado, uma vez que os descontos vêm sendo realizados diretamente em verba de natureza alimentar, circunstância que pode comprometer a subsistência da parte agravada, justificando a adoção de medida imediata para resguardar o resultado útil do processo.

No tocante ao argumento de que o decurso de tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afastaria o perigo de dano, cumpre destacar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para descaracterizar o risco de prejuízo, sobretudo quando se trata de descontos de natureza alimentar, os quais, em regra, possuem potencial de comprometer a subsistência da parte.

Também não se verifica, na hipótese, o alegado risco de irreversibilidade da medida. A suspensão dos descontos possui caráter meramente provisório e reversível, sendo plenamente possível a retomada das cobranças ou eventual compensação de valores caso, ao final da demanda, seja reconhecida a regularidade da contratação.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida, revela-se adequada a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos até ulterior deliberação no curso da demanda.

Quanto à multa cominatória fixada tem-se que referida exação, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, tem função precípua de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo o magistrado fixá-la com base na natureza da obrigação e na resistência do obrigado em cumpri-la.

No caso, a multa cominatória foi fixada para compelir a agravante a não inscrever o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito e suspender as cobranças mensais no benefício previdenciário, feitas a título de contratação de cartão de crédito com reserva de cartão consignado.

Por envolver empréstimo consignado, os descontos efetuados em benefício previdenciário são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao presente comando judicial, nada obstante a existência de comando judicial também para proibição de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. INCIDÊNCIA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

4. [...]. 8.
Quanto à multa (astreinte), por se tratar de obrigação cujo descumprimento ocorre de forma periódica mensal, mostra-se mais adequada a incidência por evento de desconto indevido, e não por dia de descumprimento
.

9. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que a multa diária incida por ato de descumprimento, e não de forma diária. (TJES, 5001742-05.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg:12/06/2025)

No mesmo sentido, o AI 5001651-80.2023.8.08.0000 (relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 18/08/2023) que trata de situação análoga, afeta à fixação de multa cominatória para compelir a agravante a não inscrever o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito e suspender as cobranças mensais no benefício previdenciário.

Nesse contexto, por envolver lançamento efetuado mensalmente, a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, ou seja, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao comando judicial, e não, de forma diária, como determinado na decisão objurgada.

Por derradeiro, cite-se que, nada obstante o fato de que o STJ determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão tratada no Tema Repetitivo nº 1.414, em que será definida a possibilidade de adoção de parâmetros objetivos para análise da validade e do eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, entendo ser desnecessária a suspensão do julgamento do presente agravo de instrumento, por se tratar de medida precária, proferida em cognição sumária e que não esgota o mérito da causa.

Mesmo porque ante a natureza precária da decisão objurgada, nada impede que o d. Juízo Singular, após o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.414, possa proferir nova decisão de conformidade.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. decisão liminar objurgada apenas no tocante à periodicidade da multa cominatória, a fim de que sua incidência se dê por evento de descumprimento, isto é, a cada desconto mensal eventualmente realizado em desacordo com a determinação judicial, mantendo-se, no mais, incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.